Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O VENDEDOR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.
2. O fato de a taxa condominial ter natureza propter rem, não autoriza a penhora de bem de terceiro, que não participou da fase de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal e seus corolários, como os princípios da ampla defesa e contraditório. Precedentes.
3. Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação de bens e que o devedor tenha ciência sobre a ação movida.
4. Nos casos em que o imóvel é irregular, sendo impossível o registro da penhora, é necessária a demonstração da má-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula 375 do STJ.
5. No caso dos autos, é necessário entender pelo não cabimento da constrição, quer seja por ser incabível a penhora somente com base na natureza da obrigação, quer seja por não ter sido comprovada a fraude à execução.
6. Havendo consenso das partes no sentido de que o real valor da causa, necessária a correção para o valor indicado.
7. Sucumbência invertida.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.